Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736956-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MAR NATURALIS ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MARIO FRANCELIO OLIVEIRA SANTANA, SANDRA REGIA DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAN MAR NATURALIS ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. E OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703340-10.2022.8.07.0020, ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes, ao argumento de que a ausência de qualificação das partes não acarretou prejuízo, por se tratar de fase processual ocorrida nos autos principais. O Juízo acrescentou que a planilha apresentada pelo exequente observou os parâmetros fixados na sentença e nos acórdãos posteriores, incluindo os índices de correção e juros moratórios. Reconheceu como corretos os cálculos apresentados e determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 239.468,61 (ID no 245209553). Nas razões recursais de ID n° 75747791, os agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade do cumprimento de sentença por inobservância dos requisitos do art. 524 do CPC. No mérito, alegam excesso de execução, destacando que o valor executado ultrapassa o montante devido, com inclusão indevida de multa, juros sobre honorários e custas atualizadas sem critério claro. Destaca que a manutenção da decisão impugnada pode acarretar danos patrimoniais aos agravantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, afirmando como correto o valor devido de R$ 233.923,56. Preparo regular (ID no 75752317). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. A decisão agravada assim dispôs: “(...) Com efeito, primeiramente cabe assinalar que a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada no bojo dos autos principais de modo que eventual ausência de qualificação das partes não traz nenhum prejuízo ao deslinde do feito. Ademais, analisando a planilha de débito apresentada pelo exequente ao ID 218825465 vê se que elaborada em estrita observância aos parâmetros delineados na sentença de ID 141832270, acordão de ID 214033928 e decisão de ID. 214035616. Na demonstrativo de débito (ID 21882 5465) o exequente procedeu com a atualização do valor indicado na sentença, discriminando expressamente a aplicação dos índices de correção, além das taxas de juros moratórios de 1% ao mês, conforme determinado na sentença. Confira: Observação(oes): TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO: -CORREÇÃO MONETÁRIA com base na variação do INPC; - JUROS DE MORA à taxa de 1,000% ao mês, sem capitalização, com incidência a partir de 03/03/2022; - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS à taxa de 15,000%; - CUSTAS no valor de R$ 349,71 O valor dos honorários incidiu sobre o valor atualizado da condenação conforme expresso na sentença. No que se refere às custas, o valor de R$ 307,94 foi devidamente comprovado por guia recolhida (ID 117071851), sendo indicado o valor atualizado da referida quantia. Logo, tenho como corretos os cálculos trazidos pelo exequente/credor, devendo a presente fase executiva sincrética seguir pela quantia por ele indicada na inicial (R$ 239.468,61 - ID 218825465). Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 229405969. Ante ausência de comprovação do pagamento voluntário do débito no prazo do art. 523 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação) (...).” Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade na r. decisão agravada que justifique o deferimento do pleito liminar. Explica-se. Inicialmente, alinho-me ao entendimento adotado pelo Juízo singular, no sentido de que a fase de cumprimento de sentença foi devidamente instaurada nos autos principais, de modo que eventual ausência de qualificação das partes não acarreta prejuízo ao regular andamento do feito. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “(...) 2.1. Quanto à alegação de falta de qualificação pessoal da parte executada, o acórdão recorrido é expresso ao concluir que o pedido de cumprimento de sentença foi instaurado nos mesmos autos da ação monitória em que constituído o título judicial, de modo que os executados estão devidamente qualificados nos autos desde a petição inicial, o que é suficiente para atender ao disposto no inciso I do art. 524 do CPC. (...).” (Acórdão 1818846, 0721030-78.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) Dito isso, observa-se que a sentença declarou “convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial no valor de R$ 138.523,21 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), devendo a quantia ser atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora 1% ao mês, tudo a partir da distribuição da ação, uma vez se tratar de obrigação a termo (mora “ex re”), sendo que quando do ajuizamento da ação a quantia estava atualizada”. E condenou “a parte requerida, de maneira solidária, ao pagamento das custas processuais finais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC”. Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados, sendo-lhe aplicada multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, ante o caráter manifestamente protelatório dos embargos (ID no 144655286). Este Tribunal, ao analisar o recurso de Apelação interposto pela ora recorrente, julgou parcialmente procedente o recurso apenas para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios aplicada pelo Juízo singular (ID n° 214033928). Em fevereiro de 2024, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, não conheceu do agravo em recurso especial e assinalou que “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado (...)” (ID n° 214951428 – pag. 5). Observa-se que o saldo devedor foi atualizado de acordo com a sentença, isto é, a partir da distribuição da ação (03/03/2022) quantia que foi atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora 1% ao mês, que totaliza o montante de R$ 207.929,48 (ID no 218825465) Por sua vez, os honorários advocatícios, ao contrário do que alega a parte agravante em sua planilha de ID no 229405971, foi, ao final, fixado pela Corte Superior para 15% e não em 10%. Desse modo, os honorários totalizam a quantia de R$ 31.189,42, em consonância com a planilha apresentada pelo exequente de ID no 218825465, uma vez que esta quantia foi fixada sobre o montante atualizado do débito (art. 85, §2o, do CPC). As custas também foram devidamente corrigidas (R$ 349,71). Registre-se, por oportuno, que não houve cobrança de multa de embargos de declaração. Logo, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador